Tribunal: TJSP
Processo: 1018978-50.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais – Curso de jornalismo – Pedido da autora/apelada de redução da mensalidade em razão da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) – Irrazoabilidade – Ré/apelante que também se sujeitou aos nocivos efeitos causados pela pandemia, entretanto, adotou medidas para cumprir o contrato, com gastos em tecnologia para conversão do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais – Curso de jornalismo – Pedido da autora/apelada de redução da mensalidade em razão da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) – Irrazoabilidade – Ré/apelante que também se sujeitou aos nocivos efeitos causados pela pandemia, entretanto, adotou medidas para cumprir o contrato, com gastos em tecnologia para conversão do sistema de ensino presencial em virtual (on line), não havendo quebra contratual ou prejuízo ao conteúdo programático do curso - Elementos dos autos que não amparam a pretensão da autora, de redução de 30% do valor da mensalidade do curso de jornalismo – Precedentes – Onerosidade excessiva não verificada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.